Tribunal: CARF
Processo: 10980.934351/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.934351/2009-20
ACÓRDÃO
3101-004.127 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 19/06/2006
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EFETIVA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
O recurso deve satisfazer certos pressupostos, dentre os quais está, sem
dúvida, a existência de contestação efetiva contra a decisão recorrida. Isso
se traduz na identificação, na peça recursal, dos motivos de fato e de
direito em que se fundamenta a contestação, com a delimitação específica
das matérias de discordância e das razões e provas pertinentes. Sem
contestação efetiva, reputa-se como definitiva a decisão de primeira
instância.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.115, de 19 de setembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 11065.900922/2017-37, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 3941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.127 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.934351/2009-20
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, em síntese:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 19/06/2006
DECISÃO ANULADA PELO CARF.
Cabe proferir novo acórdão atinente a processo cuja decisão de primeira instância
foi anulada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE. ICMS. BASE DE CÁLCULO.
Em matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo STF, em
sede de julgamento de processos nos quais foi admitida a repercussão geral, as
unidades da RFB devem reproduzir o entendimento adotado nas decisões
definitivas de mérito somente após manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, onde alega que houve apuração equivocada da base de cálculo da Contribuição - COFINS,
pois foi incluído no cálculo o valor do ICMS.
Termina a peça recursal requerendo a reforma do acórdão recorrido, com o
cancelamento da cobrança vinculada ao processo em epígrafe e ao despacho decisório, além do
reconhecimento, de forma integral, do direito creditório da recorrente do período para, ao final,
conceder o ressarcimento homologando todas as respectivas compensações realizadas.
É o breve relatório.

Fl. 3942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.127 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.934351/2009-20
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto.
Contudo, não deve ser conhecido pela falta de dialeticidade, uma vez que a
recorrente não se insurgiu contra os fundamentos que lastrearam a decisão
recorrida, senão vejamos:
Os motivos determinantes utilizados como razões de decidir na decisão recorrida
foram:
a)
A Auditoria Fiscal revelou que não houve apuração de créditos oriundos de
transações de mercado interno, tendo como base legal o art. 17 da Lei n° 11.033,
de 2004; e
b)
A argumentação apresentada na Manifestação de Inconformidade sobre a
formação da base de cálculo, deveria constar como causa de pedir de um novo
pedido de restituição, pois não foi fundamento do pedido de
ressarcimento/restituição objeto deste processo.
No recurso voluntário, a recorrente insiste em defender que seu crédito tem
lastro na inclusão na base de cálculo dos valores do ICMS, ou seja, que o valor a
ser restituído se refere à apuração equivocada da base de cálculo do PIS.
Nota-se de forma clara e evidente que a recorrente não se insurgiu contra os
motivos determinantes que sustentaram a decisão recorrida. Em outras linhas, o
recurso não buscou alterar o resultado da decisão recorrida, pois não atacou sua
ratio decidendi, caracterizando manifesta falta de dialeticidade.
O recurso é o meio destinado a provocar o reexame da decisão, no mesmo
processo em que foi proferida, com a finalidade de obter-lhe a invalidação, a
reforma, o esclarecimento ou a integração.
O procedimento recursal é semelhante ao inaugural na ação civil. A petição de
interposição de recurso é assemelhável à petição inicial, devendo conter os
fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente e
o pedido de nova decisão.
A Petição recursal deve combater os motivos determinantes que embasaram a
decisão que se pretende reverter. Em outras palavras, a recorrente deve
apresentar a antítese da tese que embasou a decisão vergastada, surgindo a
controvérsia a ser decidida no recurso.
Controvérsia é choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes, que se
excluem – de modo que a aceitação de uma delas é negação da oposta ou vice-
Fl. 3943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.127 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.934351/2009-20
4
versa (Carnelutti). Se a afirmação de determinado fato não é contestada por uma
afirmação oposta, colidente com ela, não há controvérsia.
Segundo Dinamarco:
A controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como
ponto controvertido. Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda ou
da defesa) permanece sempre como ponto, sem erigir em questão. E mero ponto,
na técnica do processo civil, em princípio independe de prova.
Por fim, se não há controvérsia, não há lide, sem lide não há decisão a ser
proferida. Como falava Francesco Carnelutti:
... nos casos em que os indivíduos têm juízo suficiente para resolver as questões
não há necessidade de intervenção do juiz para resolvê-las.
As razões do recurso são elementos indispensáveis para que o órgão julgador
aprecie seu mérito, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão. A
sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa,
precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal pela
recorrente.
Como a recorrente não teceu uma única linha no recurso sobre a existência de
créditos oriundos de transações de mercado interno, cuja base legal fosse o art.
17 da Lei n° 11.033, de 2004, tampouco sobre a possibilidade de se discutir causa
de pedir diversa da posta no pedido de ressarcimento/restituição, motivos
determinantes para a improcedência da manifestação de inconformidade, não
conheço do recurso pela falta de dialeticidade.
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 3944
DF CARF MF
Original